Tribunal: TJMT
Processo: 0014872-64.2019.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014872-64.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EMERSON RUBENS MENDONCA RODRIGUES - CPF: 014.924.951-90 (AGRAVANTE), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA - CNPJ: 04.250.009/0001-01 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE AMORIM REIS - CPF: 007.564.701-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0014872-64.2019.8.11.0004

AGRAVANTE: EMERSON RUBENS MENDONCA RODRIGUES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, rejeitou preliminar de impossibilidade de julgamento monocrático e, no mérito, desproveu agravo interno interposto pelo embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, conforme alegado pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que examinou adequadamente todas as questões suscitadas pelo embargante.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à correção de eventual injustiça da decisão, sendo cabíveis somente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. O prequestionamento da matéria, por si só, não viabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não se caracterizam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC quando o acórdão embargado examina adequadamente as questões suscitadas, ainda que de forma contrária aos interesses do embargante. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de eventual injustiça da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJMT - ED 79496/2016 OPOSTO NOS AUTOS DO RAC 6989/2015, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6/9/2016; TJMT - ED 163182/2016, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/2/2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0014872-64.2019.8.11.0004

AGRAVANTE: EMERSON RUBENS MENDONCA RODRIGUES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Emerson Rubens Mendonça Rodrigues em face do Acórdão disponível no id. 225592692, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de impossibilidade de julgamento monocrático e, no mérito, desproveu o recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante, e que restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO - REJEIÇÃO – CONCLUSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR AMPARADO EM DECISÃO LIMINAR DE CARÁTER PRECÁRIO – AUSÊNCIA DE DIREITO NA PERMANÊNCIA NO CARGO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

2 - Analisando a decisão proferida, objeto do presente recurso, não verifico qualquer motivo capaz de ensejar a retratação desta.

3 - Isso porque, o Agravante apenas concluiu o curso de formação de Oficiais, e, assim, teve suas promoções autorizadas devido a decisão liminar, que foi posteriormente revogada no exame do mérito do Mandado de Segurança outrora interposto.

4 - Ademais, não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

5 - Por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito
ex tunc
, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere.

O Embargante sustenta que o Acórdão é omisso quanto a análise da legislação estadual que confere vitaliciedade aos oficiais da Polícia Militar, bem como quanto a ausência de motivos do ato administrativo combatido.

Alega, ainda, a existência de omissão quanto à inexistência de decisão judicial para invalidar o Decreto Governamental n. 2.692/2014, responsável pelo ingresso do Embargante no quadro de Oficiais da PMMT, bem como quanto a aplicação do art. 492 do CPC ao caso e a inexistência de decisão judicial determinando a anulação do Decreto nº 2.520/2014, reconhecendo-se a nulidade do Ato Administrativo nº 4.673/2019 também por violação ao princípio da congruência.

Neste contexto, requer que os Embargos de Declaração sejam recebidos, processados e julgados para o fim de
suprir omissão consistente na ausência de análise expressa do artigo 65 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, que confere vitaliciedade aos Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso; suprir omissão quanto a análise da ausência de motivação congruente e idônea utilizado no Ato Administrativo nº. 4.673/2019 para “exonerar” o Embargante; suprir omissão consistente na análise da inexistência de decisão judicial que invalidou e tornou nulo o Decreto Governamental nº. 2.520/2014, a fim de integrar no acórdão se tal Decreto Governamental possui ou não validade e eficácia; e, suprir omissão quanto a análise do artigo 492, do Código de Processo Civil, eis que a decisão judicial utilizada pelo Ato Administrativo nº. 4.676/2019 nada faz referência sobre o Decreto Governamental nº. 2.520/2014, tudo para o fim de uma vez supridas as omissões ora denunciadas, sejam atribuídos efeitos infringentes e, dessa forma, reformar o v. acordão embargado, reconhecendo-se, enfim, a patente nulidade do Ato Administrativo nº. 4.673/2019.

Presquestiona a matéria discutida apontando negativa de vigência ao disposto no artigo 50, I, da Lei n. 9.784/1999; art. 25, V, da Lei Estadual n. 7.692/2022; art. 5º, LIV e LC, da CF; art. 93, IX, da CF; art. 489, § 1º, IV, do CPC, art. 492 do CPC; art. 5º, XXXVI, da CF; art. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei n. 9.784/1999 e art. 1.022 do CPC.

Contrarrazões no id. 232380150, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0014872-64.2019.8.11.0004

AGRAVANTE: EMERSON RUBENS MENDONCA RODRIGUES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Emerson Rubens Mendonça Rodrigues em face do Acórdão disponível no id. 225592692, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de impossibilidade de julgamento monocrático e, no mérito, desproveu o recurso de agravo interno, interposto pelo ora embargante, e que restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO - REJEIÇÃO – CONCLUSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR AMPARADO EM DECISÃO LIMINAR DE CARÁTER PRECÁRIO – AUSÊNCIA DE DIREITO NA PERMANÊNCIA NO CARGO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

2 - Analisando a decisão proferida, objeto do presente recurso, não verifico qualquer motivo capaz de ensejar a retratação desta.

3 - Isso porque, o Agravante apenas concluiu o curso de formação de Oficiais, e, assim, teve suas promoções autorizadas devido a decisão liminar, que foi posteriormente revogada no exame do mérito do Mandado de Segurança outrora interposto.

4 - Ademais, não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

5 - Por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito
ex tunc
, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere.

Inicialmente, rememoro que o artigo 1.022 Código de Processo Civil, elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Destarte, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Averiguando detidamente as razões apresentadas pelo Embargante, bem como o caso emergente dos autos, esta Relatoria, por ocasião do julgamento do Agravo Interno interposto, de forma clara e bem fundamentada, negou provimento ao mesmo, relatando, inclusive, todo o trâmite processual ocorrido até aquele momento, vejamos o julgamento:

[...]. Analisando os autos, verifico que, inicialmente, foi proposta pelo Agravante a Ação de Mandado de Segurança (Processo n. 24095/2011) para combater a sua eliminação do certame público para o cargo de Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, pois, este foi considerado não recomendado no exame psicotécnico.

Em 22-3-2011, o Relator do Mandado de Segurança neste Egrégio Tribunal de Justiça, deferiu a liminar, determinando que o Impetrante fosse matriculado no curso de formação de Oficiais, bem como que, lhe fosse reaplicado o exame psicotécnico até o julgamento final do
mandamus
.

Em 4-8-2011, no julgamento do mérito do referido Mandado de Segurança,
houve a denegação da ordem postulada
, considerando que a aplicação de novo teste psicológico, significaria renegar o princípio da isonomia constitucional, pois configuraria verdadeira afronta aos demais candidatos que obtiveram êxito na avaliação psicológica, tendo em vista que todos os inscritos no concurso se submeteram as mesmas regras contidas no edital, bem como que, havendo previsão legal e editalícia, na qual conste ter o exame psicotécnico caráter eliminatório, os critérios adotados sejam objetivos, e, ainda, ser recorrível, não haveria ilegalidade na eliminação do candidato considerado não recomendado na avaliação em referência.

Inclusive, segundo a decisão supracitada, consta do item 25.9, alínea “a” do edital que os candidatos considerados não recomendados poderiam requerer por escrito, junto aos Comandantes Gerais, o acesso ao exame psicotécnico, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para fins de impetrar recurso administrativo, e não há nos autos notícias de que o ora agravante tenha protocolizado o referido requerimento.

Posteriormente, o Agravante ajuizou Ação Cautelar Inominada com pedido de liminar, requerendo a sua declaração como Aspirante a Policial Militar, a participação da formatura militar que ocorreu em 22-11-2013, e da colação de grau com o Comandante da Academia.

Para tanto, alegou que realizou o concurso público para o cargo de Oficial de Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e foi aprovado na 1ª e 2ª fase, não recomendado na 3ª fase (avaliação psicológica), o que motivou o ingresso de Mandado de Segurança no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo deferida a liminar vindicada, que autorizou a matrícula no curso de formação, o qual perdurou por 3 (três) anos, bem como a reaplicação do exame psicotécnico.

Asseverou, ainda, que foi submetido a nova avaliação psicológica em março de 2012, cumprindo a concessão da liminar, sendo nesta considerado recomendado, assim, foi matriculado no curso de formação, cumprindo todas as exigências e foi aprovado nos 3 (três) anos, conforme Certidão nº 001/SSP/APMC/2013, expedida pela Comandante da Academia de Polícia Tem Cel PM Adriana, em 21-11-2013, porém, em 20-11-2013, foi informado que não iria colar grau com os demais formandos, vez que o Agravante recorreu ao STJ, sendo denegada a ordem e reconhecido tão somente o Curso de Bacharel em Segurança Pública, para fins de graduação.

O Juízo de Primeiro Grau, em 22-11-2013, considerando que a solenidade de formatura é corolário lógico da conclusão de um curso e, no presente caso, o único óbice alegado para a participação da parte requerente na cerimônia era a sua condição de “sub judice”, deferiu o pedido liminar, em parte, para determinar a participação do Agravante, o Sr. Emerson Rubens Mendonça Rodrigues, nas solenidades do 17º Curso de Formação de Oficiais, Turma 2013.

Em 9-12-2013, o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, considerando a decisão prolatada nos autos da Ação Cautelar Inominada (Processo n. 24466-21.2013.8.11.0002), que tramitava em apenso aos autos n. 1150-42.2014.8.11.0002, na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, editou a Portaria n. 352 QCGDP, que declarou o Agravante ser Aspirante-a-Oficial da Polícia Militar, em caráter precário, a contar de 22-11-2013.

Nestas circunstâncias, foi proposta pelo Agravante a Ação Principal Cível na medida cautelar supracitada, aduzindo, em síntese, que, com a obtenção da liminar na medida cautelar, foi declarado Aspirante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, assim, pugnou pela procedência da demanda, para que fosse tornada definitiva a liminar concedida, aproveitando o curso de formação realizado e mantendo o Agravante nos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Em 9-6-2015, a Ação Principal Cível foi julgada procedente, para manter o Autor EMERSON RUBENS MENDONÇA RODRIGUES, no cargo de Aspirante a Oficial PM, privilegiando os princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e da estabilidade nas relações jurídicas.

Ocorre que, diante de tal sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de Apelação Cível, defendendo a inaplicabilidade da teoria do fato consumado, em função do caráter precário em que se deu a investidura do candidato, eis que temporário, por força de decisão liminar, motivo pelo qual requereu a reforma da sentença, para que o pedido fosse julgado improcedente.

O Egrégio Tribunal de Justiça, em 18-12-2018, no julgamento do Apelo, deu provimento ao recurso, considerando, em síntese, que,
in casu
, em que pese ao autor/Apelado tenha sido deferida liminarmente a participação no curso de formação, oportunidade em que foi submetido à nova avaliação psicológica tendo sido recomendado e, posteriormente, considerado aprovado no curso, tal situação não pode prevalecer, pois, em razão do princípio da isonomia, não haveria como reconhecer ao candidato uma segunda chance de novo teste psicológico, sem que o mesmo tratamento tenha sido reconhecido aos demais candidatos, bem como que, o caso concreto não se amolda a qualquer situação excepcional, pois a continuidade do candidato no concurso ocorreu tão-somente por decisão judicial, de caráter provisório, motivo pela qual não há falar em aplicação da Teoria do Fato Consumado.

Destarte, o Governador do Estado de Mato Grosso, em 5-11-2019, por meio do Ato n. 4.673/2019, exonerou
ex officio
o Agravante do cargo efetivo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em cumprimento a decisão judicial proferida na Ação Principal Cível (Processo n. 1150-42.2014.8.11.0002 – Código n. 328136), a contar de 22-1-2019.

Deste modo, o Agravante interpôs no Juízo singular a Ação Declaratória de Nulidade de ato jurídico, objetivando anular o Ato Governamental n. 4.673/2019.

O juízo
a quo
, entendeu que insurgir-se contra a exoneração consubstanciada no Ato n. 4.673/2019 é insurgir-se contra o que foi decidido na Apelação n. 93698/2016, que foi provida à unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, com trânsito em julgado em 19-6-2019.

Por outro lado, entendeu que configura enriquecimento ilícito do Estado de Mato Grosso retroagir os efeitos da exoneração do requerente a 22-1-2019, com desconto dos salários já pagos nesse período, uma vez que o autor trabalhou efetivamente até 5-11-2019.

Nesse sentido, eis o teor da sentença:

[...]. No caso dos autos, vê-se que o requerente, quando intencionava ingressar no curso de bacharelado em segurança pública, fora impedido de continuar no certame pela não recomendação em exame psicotécnico.

Não satisfeito com a recomendação negativa, o autor ajuizou mandado de segurança que, liminarmente, autorizou-o a submeter-se à nova avaliação, que restou positiva.

Em razão de referida situação, o autor logrou êxito no ingresso e finalização do curso, estando então, ao menos formalmente, apto à ser declarado aspirante à oficial da Polícia Militar.

No entanto, o Governo do Estado negou ao autor a colação de grau no curso mencionado, tendo então o requerente que socorrer-se à nova ação judicial, que tivera liminarmente o pleito deferido.

Pela segunda decisão liminar favorável ao autor, este foi declarado aspirante à oficial e, posteriormente, por ato administrativo, fora alçado ao cargo de Oficial da Polícia Militar.

No entanto, insta consignar que o requerente somente ingressara no curso de bacharelado em segurança pública em razão da decisão liminar proferida no Mandado de Segurança n.º 24095-34.2011. Porém, no julgamento do mérito de referido mandamus, a segurança fora denegada.

Após isso, ajuizada a ação para declaração de aspirante, deferida a medida liminar para a referida declaração, e cumprida referida determinação, sobreviera decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (autos de Remessa Necessária n.º 93698/2016 – Classe CNJ – 1728) que, acolhendo o pleito do Estado de Mato Grosso, anulou a sentença que permitira o acesso ao requerente ao cargo de aspirante. Ainda que tenha o requerente recorrido de tal decisão do Tribunal, o recurso não fora conhecido, e a decisão precluíra.

Portanto, vemos que o fundamento de validade (ingresso no curso de bacharelado em segurança pública e declaração de aspirante à oficial) de todos os atos administrativos que, de alguma forma, qualificaram o requerente para determinado cargo ou exercício de determinada função, foram cassados judicialmente.

A questão, como dissemos, é de fácil solvência, e pode ser respondida por algumas perguntas:

1. Se o requerente não tivesse ingressado no curso de bacharelado em segurança pública, poderia ser declarado, na sua situação, aspirante à oficial ?

2. Se o requerente não tivesse colado grau em referido curso, bem como ser declarado aspirante à oficial, poderia ele ser alçado à condição de oficial da Polícia Militar ?

Ambas as respostas, claramente, são negativas.

Não há como um ato administrativo ser declarado válido, se seu fundamento anterior de validade fora invalidado judicialmente, em decisão que já transitara em julgado.

A alegação do autor de que a situação jurídica do requerente só era precária até o aspirantado não tem qualquer espeque jurídico.

O fato de ter ingressado nos quadros de oficial da Polícia Militar por ato administrativo que, conforme sustenta, não fora expressamente revogado, não ilide o pré requisito passado, que tivera seu fundamento de validade cassado judicialmente.

Ora, se o Estado de Mato Grosso ingressou o autor nos quadros de Oficial da Polícia Militar, o fez em razão, inicialmente, da precária decisão em mandado de segurança que permitira o ingresso do autor no curso de bacharelado em segurança pública e, posteriormente, em razão da precária decisão que permitiu a sua colação de grau. Ambas as referidas decisões, no entanto, foram expressamente cassadas e, portanto, não são aptas à surtir os efeitos que somente foram alcançados de forma precária.

Ainda que o ato administrativo impugnado tenha pecado na qualidade técnica ao constar a exoneração de ofício, quando na verdade deveria ter declarado a cassação – por ordem judicial do fundamento de validade dos atos anteriores que alçaram o requerente ao cargo de oficial, fato é que tal é uma questão técnica de somenos importância, eis que, ao final, a consequência do ato seria a mesma: o desligamento do requerente dos quadros de oficial da Polícia Militar.

Portanto, impossível o acolhimento do pleito do requerente, da forma declinada.

No entanto, comprovado que o requerente laborou no período entre a decisão judicial e o ato administrativo, resta evidente a impossibilidade da retroação dos efeitos à data de 22 (vinte e dois) de Janeiro de 2019.

Na verdade, tecnicamente falando, a retroação dos efeitos formais deveria ocorrer desde o ingresso no curso de bacharelado em direito. Os efeitos materiais, por outro lado, devem ocorrer somente a partir da publicação do ato de exoneração, eis que, se houvera a contraprestação laborativa do requerente, eventual retroação ensejaria enriquecimento ilícito do Estado.

Portanto, cabível a manutenção da liminar, para que os efeitos do ato impugnado ocorram a partir de sua publicação, e não com a retroação especificada.

[...].

Contra esta decisão, o Agravante apresentou recurso de Apelação, o qual foi desprovido por esta Relatora por não haver motivos para anular o Ato administrativo n. 4.673/2019, que exonerou o Agravante, em cumprimento a decisão judicial proferida sobre a Ação Principal Cível no Processo n. 1150-42.2014.811.0002, Código 32813.

Neste contexto, não encontro motivos para reformar a decisão por mim proferida.

Isso porque, de fato, o Agravante apenas concluiu o curso de formação de Oficiais, e, assim, teve suas promoções autorizadas devido a decisão liminar, que foi posteriormente revogada no exame de mérito do Mandado de Segurança outrora interposto.

Inclusive, o Decreto Governamental n. 2.520/2014, que promoveu o Agravante ao posto de Segundo-Tenente no Quadro de Oficiais da Polícia Militar, apesar de ser oriundo da vontade da Administração Pública, foi expedido levando-se em consideração a conclusão no curso de formação de Oficiais, porém, como ressaltado acima, o Agravante, diante das decisões judiais que se sucederam, ficou impedido de realizar o mesmo.

Ademais, ao contrário do defendido pelo Agravante, as decisões judiciais liminares não esgotam a jurisdição, pois, é preciso que estas sejam confirmadas por decisão posterior de mérito.

Rememoro que, as decisões liminares são proferidas mediante cognição sumária, ou seja, o juiz ao concedê-las, ainda não tem acesso a todos os elementos de convicção a respeito da controvérsia jurídica.

A concessão de tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista.

Logo, apenas nas decisões de mérito, com análise profunda sobre todos os fatos e provas trazidas aos autos, há tutela exauriente.

Nesta mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 608482/RN, sob repercussão geral, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, definiu que, candidato que toma posse em concurso público, por força de decisão judicial precária, assume o risco de posterior reforma desse julgado, em razão do efeito “ex tunc”, inviabilizando a aplicação da teoria do fato consumado em tais hipóteses.

A propósito:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito
ex tunc
, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 608.482 RIO GRANDE DO NORTE.

Assim, o que se quer realçar, com essa digressão sobre a natureza dos provimentos liminares, é que não há suporte lógico ou teleológico para, em relação aos efeitos de sua efetivação, pretender evitar o retorno ao
status quo
anterior, invocando, se fosse o caso, o princípio da segurança jurídica ou mesmo da proteção da confiança legítima.

Se nem esses princípios podem, aqui, ser contrapostos aos que orientam o sistema constitucional de acesso aos cargos públicos, o que poderia restar como fundamento para alterar a conclusão da decisão recorrida é, apenas, o interesse individual de manter o cargo.

Ocorre que, esse interesse do Agravante não tem aptidão para justificar o desatendimento do superior interesse público no cumprimento das normas constitucionais.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da decisão monocrática e, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

[...].

Além disso, verifica-se que o 1º Vogal pediu vista dos autos e destrinchou todo o contexto fático dos acontecimentos discutidos nestes autos. Confira-se:

[...]. Primeiramente, a parte autora discutiu no mandado de segurança n. 24095/2011, impetrado originariamente, neste Sodalício, em face de ato tido por ilegal praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, a eliminação no concurso público para o cargo de Oficial da Polícia Militar deste Estado, por considerar o candidato como “não recomendado”.

Ainda que em primeiro momento tenha sido concedida liminar, este Sodalício reconheceu, no mérito, a inexistência de ilegalidade praticada, denegando-se a segurança, como se vê da ementa do acórdão:

“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - OFICIAL DA POLICIAL MILITAR E BOMBEIRO MILITAR - EXAME PSICOTECNICO - CANDIDATO NÃO RECOMENDADO - CRITÉRIOS OBJETIVOS - POSSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO - ORDEM DENEGADA. Considera-se legal eliminação do candidato em concurso Público advinda de reprovação no exame psicotécnico, desde que esteja prevista em Lei, e no Edital e atendidos os critérios objetivos e exista a possibilidade de sua revisão”
. (TJ-MT, N.U 0024095-34.2011.8.11.0000, Rel. Des. José Silvério Gomes, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2011, Publicado no DJE 12/08/2011)

Não obstante, após a improcedência da ação mandamental originária que tramitou neste e. Tribunal de Justiça, a parte autora ajuizou em primeira instância o pedido cautelar n. 24466-21.2013.8.11.0002 e a ação principal de n. 0001150-42.2014.8.11.0002 para prosseguimento no curso de formação de aspirante a Oficial da Polícia Militar, obtendo êxito no primeiro grau, por entender a sentença que a situação se encontrava consolidada.

Contudo, é certo que este e. Tribunal de Justiça novamente reconheceu a inexistência do direito, dando provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso para julgar improcedente o pleito inicial, conforme a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – CÍVEL – PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO EM CURSO FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR POR FORÇA DE MEDIDA LIMINAR – APLICAÇÃO DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O candidato que conclui as fases do concurso público, inclusive participa do Curso de Formação de Oficiais, por força de decisão judicial, tem ciência de que sua condição é precária, ante a possibilidade de julgamento em seu desfavor, hipótese que inviabiliza a aplicação dessa teoria. In casu, em que pese ao autor/Apelado tenha sido deferida, liminarmente, a participação no curso de formação, oportunidade em que foi submetido à nova avaliação psicológica tendo sido recomendado e, posteriormente, considerado aprovado no curso, tal situação não pode prevalecer, pois em razão do princípio da isonomia, não haveria como reconhecer ao candidato uma segunda chance de novo teste psicológico, sem que o mesmo tratamento tenha sido reconhecido aos demais candidatos. Além disso, a continuidade do candidato no concurso ocorreu tão-somente por decisão judicial, de caráter provisório, motivo pela qual não há falar em aplicação da Teoria do Fato Consumado
”.
(TJ-MT, N.U 0001150-42.2014.8.11.0002, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

No voto condutor do acórdão, concluiu-se que “
afastada a aplicação da Teoria do Fato Consumado
e
uma vez que a continuidade no certame em virtude da execução provisória de provimento judicial de natureza precária, posteriormente revogado ou modificado, por não ser compatível com o regime constitucional de acesso e/ou manutenção em cargos públicos, a sentença deve ser reformada, máxime porque o pedido formulado nos autos é manifestamente improcedente
”.

De igual maneira, ressaltou o v. acórdão que “
o decorrer do tempo não deve ser utilizado para que uma situação contrária à lei seja convalidada. Esse é o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou a seguinte tese contida no tema 476, in verbis: ‘não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária supervenientemente revogado ou modificado
’.”.

Não por outra razão, foi publicado o ato de exoneração n. 4.673/2019, em 05.11.2019 (Id. 180042923 - Pág. 40). Vejamos:

[...].

Percebe-se que o ato de exoneração apenas cumpriu a determinação exarada no acórdão de apelação no feito de n. 0001150-42.2014.8.11.0002, julgado em 18/12/2018.

Contra tal ato é a insurgência da presente ação, sob o argumento de que cumprira todos os requisitos legais para ingressar no posto de Segundo-Tente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e de que a discussão judicial anterior já havia se tornado vazia, por se tratar o anterior decreto n. 2.520/2014 – que reconheceu o ingresso no quadro de oficial da Polícia Militar do próprio requerido – de “
ato jurídico perfeito e acabado, tudo como imperativo de segurança jurídica e estabilidade das relações sociais
”.

Para que não pairem dúvidas sobre o pedido, colaciono aqui trechos da petição inicial (Id. 180042923, p. 07 a 08 e 14, grifo nosso):

[...].

Como se vê, a parte agravante defende que a liminar deferida teria caráter satisfativo e o seu cumprimento pelo Estado de Mato Grosso teria esvaziado qualquer outra discussão e consolidado a situação.

Delineado esse cenário fático, em que pese os argumentos apresentados pela parte agravante, não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão adotada pela eminente Relatora, porquanto o prosseguimento no quadro de oficiais da Polícia Militar somente ocorreu por cumprimento de decisões judiciais de caráter precário, que foram posteriormente revogadas.

Ainda que a parte agravante justifique seu pedido com base em ter se tornado oficial da Polícia Militar – posição que supostamente confere vitaliciedade – a moldura fática da causa de pedir se ampara precisamente na teoria do fato consumado e no princípio da confiança legítima por restar a situação “consolidada” por força dos decretos governamentais.

No entanto, o direito de ingressar nas fileiras de oficiais não existe desde a improcedência da primeira ação mandamental originária em 2011, uma vez que a formatura no curso de oficial e consequente declaração pela Administração Pública somente ocorreram por cumprimento das decisões precárias proferidas em seu favor, que jamais se tornaram definitivas.

Com efeito, não há possibilidade de consolidar a situação, porquanto o seu ingresso nos quadros da Polícia Militar foi expressamente em “
caráter precário
”, conforme Portaria n. 352/QGC/DGP, publicada no Boletim Geral Eletrônico n. 913 do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em 12.12.2013, nos seguintes termos (Id. 180042923, p. 83):

“
Considerando a decisão prolatada em sede de Mandado de Segurança nº 24466-21.2013.8.11.0002 em trâmite na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT

RESOLVE:

Art. 1º Declarar o Aluno Oficial EMERSON RUBENS MENDONÇA RODRIGUES, da Turma Dom Rolim de Moura, Aspirante a Oficial PM, em caráter precário, a contar de 22 de novembro de 2013

Art. 2º Publique-se. Registre-se e Cumpra-se
.”

Portanto, com a revogação da medida cautelar no processo n. 24466-21.2013.8.11.002 devido ao julgamento da apelação interposta no feito de n. 0001150-42.2014.8.11.0002 por este e. Tribunal de Justiça, que foi desfavorável ao então policial militar, penso que nem mesmo há como se adentrar novamente na discussão a respeito do fato consumado para o caso, porquanto essa já foi exaurida por decisão transitada em julgado.

Não se olvida que, após permanecer anos nas fileiras policiais, a situação vivenciada pela parte agravante certamente é capaz de abalar o mais resiliente dos indivíduos.

Entretanto, em nosso ordenamento jurídico, a execução provisória de decisões judiciais de caráter precário ocorre sob a total responsabilidade de quem a solicita. A revogação dessas decisões possui efeito retroativo (
ex tunc
), o que significa que elas não podem conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica em questão, pois não houve a consolidação da questão no tempo, em conformidade com o já mencionado tema 476 do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, acompanho o voto da eminente Relatora, por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno. [...].

Destarte, verifico que a alegação de omissão no Acórdão é despropositada, sendo apenas mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do Embargante com a decisão desfavorável.

Rememoro, por oportuno, que o julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém, exercendo seu livre convencimento, o que, indubitavelmente, ocorreu no julgamento.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.2. Não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir a admissibilidade de seu recurso, o que é incabível nos aclaratórios.(.....) 4. No caso, os embargos de divergência não são cabíveis, ante a falta de demonstração da semelhança jurídico-processual entre as situações examinadas com conclusões contrárias.5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1342145/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 26/4/2019).

Logo, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se descabida a arguição de vício no julgado, uma vez que esta Câmara adotou premissa exposta com clareza no Acórdão embargado, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não havendo que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, notadamente porque os declaratórios não se prestam à reforma da decisão.

Deste modo, reitero, o que busca o Embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida (STJ-Edcl no Resp 1374213/MG).

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE REFLEXOS DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no próprio julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

(N.U 0044659-87.2018.8.11.0000, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATORIA DE DIREITOS - POLICIAL MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS - INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - PRETENSÃO TÃO SOMENTE DE PRESQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - PRECEDENTES DO STF E STJ - RECURSO DESPROVIDO. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 1.022, do Código de Processo Civil. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

(TJMT - ED 79496/2016 OPOSTO NOS AUTOS DO RAC 6989/2015 - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 6/9/2016, Data da Publicação em 14/9/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado ora embargado. (ED 163182/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/2/2017, Publicado no DJE 9/3/2017)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Por fim, quanto à eventual prequestionamento de dispositivos legais, anoto que, para esta finalidade, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024